Tribunal: TJDFT
Processo: 0061695-39.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO BRESSER. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. APLICAÇÃO DO IPC.
1. A pretensão de cobrança judicial da correção monetária dos valores depositados em caderneta de poupança, relativamente aos expurgos inflacionários, prescreve em vinte anos.
2. É devida aos titulares de depósitos em cadernetas de poupança a respectiva correção dos saldos pelo IPC no mês de junho/1987 (26,06%), alusiva às perdas decorrentes do plano Bresser, devendo ser paga a diferença entre o esse índice o que foi utilizado à época.